Tribunal: CARF
Processo: 10240.721162/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.721162/2014-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.866 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
MELT METAIS E LIGAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
PEDIDO ELETRÔNICO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO DO CRÉDITO PLEITEADO
PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA E
QUITADO ATRAVÉS DE PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não se pode impor compensação de ofício ou reter valores passíveis de
ressarcimento, quando os débitos do contribuinte para com o Fisco estiverem
quitados pelo parcelamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, em dar-lhe provimento para reconhecer o direito creditório a
título de pagamento indevido ou a maior no valor original de R$ 93.825,86 (noventa e três mil,
oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos).

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.721162/2014-10
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.866 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721162/2014-10

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MELT METAIS E LIGAS S.A.,
em face do acórdão de n° 11-59.342, proferido pela C. 4a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento no Recife (“DRJ/REC”), objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela DRJ/REC, o qual será
complementado ao final:
“Tratam os autos de análise de Pedido de Restituição (PER), cuja cópia está às fls. 2 a
4, por intermédio do qual o contribuinte pleiteou suposto crédito de pagamento
indevido ou a maior de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) no
montante de R$ 93.825,86 na data de transmissão, referente ao 2o trimestre de 2004 e
decorrente de Darf no mesmo valor (sendo R$ 73.600,46 de principal, R$ 14.720,09 de
multa e R$ 5.505,31 de juros), arrecadado em 06/01/2005, cumulado com duas
Declarações de Compensação (Dcomp), por meio das quais o contribuinte utilizou
crédito objeto do PER para compensar débitos de Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) relativos a outubro e novembro de 2009.
2. Como resultado da análise foi proferido despacho decisório à fl. 79, que decidiu
indeferir o pedido de restituição e rever de ofício a homologação das Dcomps
apresentadas, para não as homologar, haja vista o não reconhecimento do direito
creditório suscitado.
3. A decisão se fundamentou no Parecer DRF/PVO/SORT no 208/2014, às fls. 74 a 78,
cujo teor está resumido a seguir:
3.1. As Dcomps foram homologadas indevidamente pelo Sistema de Controle de
Créditos e Compensações (SCC) em virtude de não ter havido prévia análise do
direito creditório do PER;
3.2. O recolhimento restou confirmado à fl. 64, e está alocado às Dcomps objetos dos
autos;
3.3. Elaborou-se as planilhas às fls. 71 a 72 para verificar a pretensão do interessado,
onde se fez a análise da DIPJ (Ficha 18A - fls. 23 a 26), das DCTFs e dos pagamentos
relativos ao quatro trimestres do ano-calendário 2004. Na planilha à fl. 71: i) compilou-
se as informações de apuração da CSLL nos quatro trimestres, apurando-se um
montante anual devido de CSLL de R$ 737.071,51; ii) compilou-se os débitos
confessados nas DCTFs, sendo os mesmos declarados em DIPJ;
3.4. Para configurar pagamento indevido ou a maior, resta saber se os pagamentos,
compensações e cobrança em dívida referentes aos débitos de CSLL confessados nas
DCTFs e declarados na DIPJ foram suficientes para quitá-los. Assim, na planilha à
fl. 72: (i) considerou-se, para fins de batimento, os débitos declarados em DCTF e
carregados no sistema Fiscel, bem como os respectivos créditos (pagamentos e
compensações) e cobranças vinculadas; (ii) constatou-se que, dos débitos confessados
no total de R$ 767.074,51, gerou-se cobrança nos sistemas da RFB no valor de R$
551.794,42, sendo alocados como créditos respectivos, os pagamentos (R$ 378.074,83),
as compensações (R$ 79.97,19) e valores inscritos em dívida ativa (R$ 85.435,43); (iii)
constatou-se que restou um saldo devedor de CSLL no valor de R$ 193.567,06, do qual,
mesmo após uso do Darf objeto do PER, remanesce o montante de R$ 99.741,20;
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.866 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721162/2014-10

3.5. Portanto, comprovado que o pagamento suscitado no PER foi devido, sendo seu
valor imputado para pagamento de débito de CSLL no período, é devido indeferir a
restituição e não homologar as compensações vinculadas ao PER.
4. Cientificado da decisão em 11/09/2014 conforme fl. 85, em 13/10/2014 o
contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 88 a 91, instruída
com os documentos às fls. 92 a 108, onde argumenta o que segue:

5. Posteriormente, em 29/10/2014, o contribuinte solicitou a juntada do Anexo III -
"DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS A PARCELAR - Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009 " (fls. 114 e 115).
6. É o relatório.” (g.n.)
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.866 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721162/2014-10

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DISPENSA
Dispensada conforme Portaria RFB no 2.724, de 27/09/2017.
Impugnação Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Em sessão do dia 16 de março de 2018, a DRJ/REC ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
ao contrário do entendimento exposto no Parecer que fundamentou a
decisão recorrida, a homologação das Dcomps não decorreu de
ausência de análise do direito creditório pleiteado no PER;
(ii)
à época, por definição dos gestores do sistema, quando havia um PER e
uma ou mais Dcomps vinculadas ao PER, o SCC fazia a análise do
crédito na(s) Dcomp(s). Caso restasse saldo do crédito pleiteado no
PER após a homologação das compensações, a restituição do direito
creditório relativo a este saldo decorreria do processamento do PER;
(iii)
é devido considerar que a referida decisão eletrônica pela homologação
das compensações declaradas nas Dcomps objetos dos autos foi acertada;
(iv)
conforme listagem de DCTFs relativas ao 2o e 3o trimestres de 2004 (e-fl.
53), o contribuinte apresentou uma declaração original e cinco
retificadoras, e uma original e seis retificadoras, respectivamente, todas
anteriores à análise do direito creditório nas Dcomps (que ocorreu entre
2012 e 2013);
(v)
na última retificadora referente ao 2o trimestre informou como débito de
CSLL o montante de R$ 167.984,47;
(vi)
na última DCTF retificadora entregue relativa ao 3o trimestre de 2004
(também anterior à análise do direito creditório), o contribuinte informou
que tal débito seria liquidado em três quotas de R$ 55.994,82;
(vii)
nessa DCTF retificadora vinculou créditos de pagamento no total de R$
111.989,64, restando um saldo a pagar de R$ 55.994,83. Não vinculou
pagamento à 1a quota, vinculou à 2a quota o Darf de R$ 85.287,71
(sendo R$ 66.902,82 de principal, R$ 13.380,56 de multa e R$ 5.004,33 de
juros de mora), e vinculou à 3a quota o Darf de R$ 67.757,32 (sendo R$
66.240,42 de principal e R$ 1.516,90 de juros de mora);
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.866 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721162/2014-10

(viii) esses dois recolhimentos restam confirmados nos extratos (e-fls. 63 e
61), respectivamente, e foram suficientes para a liquidação das
respectivas quotas;
(ix)
a parcela principal dos Darfs é superior ao montante da quota. Isso
porque os recolhimentos são compatíveis com os valores das quotas (R$
66.240,42) do débito confessado na DCTF original (R$ 198.721,25);
(x)
em relação à 1a quota, consta que o respectivo débito foi encaminhado
para inscrição na dívida ativa via processo no 10240.001381/2006-79,
conforme informação contida na planilha elaborada pela autoridade fiscal
à fl. 72;
(xi)
originariamente o referido processo foi formalizado para análise de
diversas Dcomps, entre as quais, a de no 03065.68988.300704.1.3.51-
8570, onde a 1o quota foi informada como débito a ser compensado.
Note-se que o débito informado na Dcomp ainda foi o constante da
DCTF original, onde o contribuinte confessou débito de R$ 198.721,25,
dividido em três quotas de R$ 66.240,41;
(xii)
emitida a cobrança dos débitos cujas compensações não foram
homologadas, e transcorridos os prazos previstos sem que o contribuinte
efetuasse o pagamento dos débitos, elaborou-se demonstrativo de débitos
para inscrição em Dívida Ativa da União, no qual consta o débito
relativo à 1a quota da CSLL referente ao 2o trimestre de 2004, e os autos
foram remetidos para a Procuradoria da Fazenda Nacional. O débito foi
inscrito em 2008 sob o no 24.6.08.000167-00;
(xiii) em consulta ao processo no sistema Profisc, é possível verificar que o
débito relativo à 1a quota consta em aberto, ou seja, ainda não foi pago;
(xiv) é objeto do PER e das Dcomps vinculadas o Darf recolhido em
06/01/2005 no montante de R$ 93.825,86 (sendo R$ 73.600,46 de
principal, R$ 14.720,09 de multa e R$ 5.505,31 de juros), que se refere ao
2o trimestre de 2004, e que indica como vencimento a data de
31/08/2004, ou seja, se refere à 2a quota do débito confessado em DCTF;
(xv)
tal Darf encontra-se sem alocação conforme sistema “Documentos de
Arrecadação”;
(xvi) atentando ao parecer que fundamentou despacho decisório e à planilha
demonstrativa por ele referenciada (e-fls. 71/72), é possível ver que a
própria Autoridade Fiscal reconheceu que o Darf não fora utilizado
pelo Contribuinte na alocação de qualquer débito, e, como já tratado,
entendeu que as quotas relativas ao 2o trimestre estavam todas
vinculadas, ora a Darfs (2a e 3a quotas) ora a inscrição em dívida (1a
quota);
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.866 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721162/2014-10

(xvii) não reconheceu o direito creditório pois fez a análise considerando não
apenas o período de apuração referente ao 2o trimestre, mas sim a soma
dos quatro períodos de apuração ocorridos no ano-calendário (quatro
trimestres);
(xviii) ao proceder desta forma, somando os débitos dos quatro trimestres e
subtraindo desse a somatória de todos os créditos vinculados
(pagamentos, compensações e valores inscritos em dívida), verificou
remanescer um saldo devedor no ano de R$ 193.567,06 (decorrente da
CSLL apurada no 4o trimestre). Assim, entendeu ser devido utilizar
integralmente o Darf objeto do PER (não vinculado a qualquer débito
pelo contribuinte e pelo sistema da Receita Federal) para liquidar parte
desse saldo devedor, razão pela qual não restou crédito a ser reconhecido;
(xix) incorreu em erro a Autoridade Fiscal;
(xx)
considerando que o Contribuinte estava submetido ao período de
apuração trimestral nos termos do artigo 1o da Lei no 9.430/96, e
conforme sua DIPJ e DCTF que, por conseguinte, o tributo era devido
trimestralmente; e considerando que o recolhimento objeto do pedido de
restituição se refere ao 2o trimestre, não resta dúvida de que a análise
quanto ao direito creditório deveria ter sido efetuada contrapondo-se o
Darf objeto do PER unicamente com o débito da CSLL relativo ao 2o
trimestre;
(xxi) para identificar o direito creditório, a Autoridade Fiscal não poderia ter
comparado Darf relativo a um período de apuração com a soma do
tributo devido do respectivo período somado com o tributo devido de
outros três períodos de apuração ocorridos no ano-calendário 2004;
(xxii) o procedimento da Autoridade Fiscal correspondeu a uma compensação
de ofício do Darf objeto do PER com o débito do 4o trimestre (saldo
remanescente no ano), sem, contudo, ter havido o necessário e prévio
reconhecimento do direito creditório pleiteado, sem que tenha sido
respeitada a opção do Contribuinte de utilizar o crédito na compensação
dos débitos informados nas Dcomps, e, na hipótese de restar algum saldo
após as compensações, sem que o Contribuinte tenha sido notificado
previamente de tal providência para apresentar a concordância ou não
com a compensação de ofício;
(xxiii) a princípio, poder-se-ia considerar existente o direito creditório, pois: (i) as
2a e 3a quotas do débito de CSLL do 2o trimestre de 2004 estão
vinculadas a Darfs suficientes para liquidá-las, e (ii) a 1a quota está
inscrita em dívida ativa (após a sua compensação não ter sido
homologada em caráter definitivo nos autos do processo no
10240.001381/2006-79);
(xxiv) deve ser excluída, do Darf objeto do PER, a parcela do débito inscrita e
ainda não paga;
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.866 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721162/2014-10

(xxv) o montante inscrito em dívida ativa foi do valor confessado na Dcomp
não homologada, o qual era compatível com a DCTF original (R$
66.240,42). Contudo, tal montante foi reduzido nas DCTFs retificadoras
espontâneas apresentadas pelo Contribuinte para R$ 55.994,83 (valor este
que consta na planilha fiscal às fls. 71 e 72, que considerou acertadamente
a última DCTF retificadora). Logo, o valor a ser liquidado pelo Darf
objeto do PER ora apreciado é de R$ 55.944,83, e não de R$ 66.240,42;
(xxvi) como o recolhimento foi efetuado apenas em 06/01/2005 (Darf apontado
no PER), após o vencimento da 1a quota, que ocorreu em 30/07/2004, é
devido considerar a incidência de multa e juros de mora pelo atraso no
pagamento;
(xxvii) por fim, feita a dedução, o recolhimento a maior comprovado nos autos
é de R$ 22.507,39. Trata-se de crédito líquido e certo, passível de ser
utilizado em compensação nos termos do artigo 170 do Código Tributário
Nacional (“CTN”).

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 149/151), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/REC sob a alegação de que:
(i)
o pedido de restituição apresentado pela Recorrente corresponde a R$
93.825,86, valor esse que foi indevidamente recolhido a título de CSLL
em 06/01/2005, através de guia DARF, a qual se referia ao período de
apuração de 30/06/2004, código 2372, e comportava os valores R$
73.600,46 a título de principal, R$ 14.720,09 a título de juros e R$
5.505,31 de juros;
(ii)
o acórdão recorrido reconheceu a existência do crédito em sua
totalidade, porém, entende que deve ser realizada a compensação de
ofício para liquidação da 1a quota do débito de CSLL referente ao 2o
trimestre de 2004, antes de apurar o crédito remanescente para as
compensações declaradas;
(iii)
a liquidação do julgado pretende a realização da compensação de ofício
com débito não declarado na compensação;
(iv)
o débito ao qual o acórdão se refere já foi incluído em parcelamento e
por isso não pode ser alvo de compensação.

É o relatório.

Voto
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.866 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721162/2014-10

Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/20171 e pela Portaria CARF n° 6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
27/03/2018 (e-fl. 146), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 18/04/2018 (e-
fl. 148), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
pagamento indevido ou a maior de CSLL, no valor de R$ 93.825,86 (noventa e três mil,
oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos), arrecadado em 06/01/2005,
consubstanciado no Pedido Eletrônico de Restituição (“PER”), sob o no
20576.82644.021209.1.2.04-9909, transmitido em 02/12/2009.
Conforme consta dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 79) entendeu por bem
indeferir o pedido de restituição e rever de ofício a homologação das Declarações de
Compensação apresentadas, para não as homologar, haja vista o “não reconhecimento do direito
creditório pleiteado”. Confira-se:

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.866 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721162/2014-10

Em 16 de março de 2018 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 4a Turma da
DRJ/REC (e-fls. 125/141), reconhecendo recolhimento indevido ou a maior no valor de R$
22.507,39 (vinte e dois mil, quinhentos e sete reais e trinta e nove centavos).
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“25. É objeto do PER e das Dcomps vinculadas o Darf recolhido em 06/01/2005 no
montante de R$ 93.825,86 (sendo R$ 73.600,46 de principal, R$ 14.720,09 de multa e
R$ 5.505,31 de juros), que se refere ao 2o trimestre de 2004, e que indica como
vencimento a data de 31/08/2004, ou seja, se refere à 2a quota do débito confessado em
DCTF.
26. Tal Darf encontra-se sem alocação conforme tela do sistema Documentos de
Arrecadação abaixo copiada:
(...)
27. Além disso, atentando ao parecer que fundamentou despacho decisório e à
planilha demonstrativa por ele referenciada (fls. 71 e 72), é possível ver que a própria
autoridade fiscal reconheceu que o Darf não fora utilizado pelo contribuinte na
alocação de qualquer débito, e, como já tratado, entendeu que as quotas relativas ao
2o trimestre estavam todas vinculadas, ora a Darfs (2a e 3a quotas) ora a inscrição em
dívida (1a quota).
28. Todavia, não reconheceu o direito creditório pois fez a análise considerando não
apenas o período de apuração referente ao 2o trimestre, mas sim a soma dos quatro
períodos de apuração ocorridos no ano-calendário (quatro trimestres).
29. Ao proceder desta forma, somando os débitos dos quatro trimestres e subtraindo
deste a somatória de todos os créditos vinculados (pagamentos, compensações e
valores inscritos em dívida), verificou remanescer um saldo devedor NO ANO de R$
193.567,06 (decorrente da CSLL apurada no 4o trimestre). Assim, entendeu ser devido
utilizar integralmente o Darf objeto do PER (não vinculado a qualquer débito pelo
contribuinte e pelo sistema da Receita Federal) para liquidar parte desse saldo
devedor, razão pela qual não restou crédito a ser reconhecido.
30. Incorreu em erro a autoridade fiscal.
31. Considerando que, consoante o art. 165 do CTN, o sujeito passivo passa a ter
direito à restituição quando o recolhe valor maior do que o tributo devido;
considerando que a obrigação de pagar, ou seja, o tributo devido, nasce com a
ocorrência do fato gerador, consoante arts. 113, §1o, e 114, do CTN, considerando que
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.866 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721162/2014-10

o contribuinte estava submetido ao período de apuração trimestral nos termos do
art. 1o da Lei no 9.430, de 1996, e conforme sua DIPJ e DCTF, e, que, por conseguinte,
o tributo era devido trimestralmente; e considerando, por fim, que o recolhimento
objeto do pedido de restituição se refere ao 2o trimestre, NÃO RESTA DÚVIDA de
que a análise quanto ao direito creditório deveria ter sido efetuada contrapondo-se o
Darf objeto do PER unicamente com o débito da CSLL relativo ao 2o trimestre.
(...)
34. Assim, a princípio, poder-se-ia considerar existente o direito creditório, pois: (i)
as 2a e 3a quotas do débito de CSLL do 2o trimestre de 2004 estão vinculadas a Darfs
suficientes para liquidá-las, e (ii) a 1a quota está inscrita em dívida ativa (após a sua
compensação não ter sido homologada em caráter definitivo nos autos do processo no
10240.001381/2006-79).
35. Contudo, como visto, ainda que inscrita na dívida ativa, a parcela do débito
referente à primeira quota ainda não foi liquidada pelo contribuinte. Assim, há que se
considerar que o débito de CSLL relativo ao 2o trimestre ainda não foi integralmente
extinto, já que a quota na mais é do que uma parcela do débito (do tributo devido).
(...)
43. Tendo em vista a alocação do Darf objeto do PER para a liquidação da 1a quota
do débito de CSLL referente ao 2o trimestre de 2004, é medida necessária, salvo
melhor juízo, que a sua inscrição em dívida ativa seja cancelada, a fim de evitar
cobrança em duplicidade.
44. Voto, pois, por considerar procedente em parte a manifestação de inconformidade,
para reconhecer parcialmente o direito creditório no montante de R$ 22.507,39 e
homologar as compensações declaradas até o limite deste. A unidade preparadora
deverá atentar para o disposto no parágrafo 43 deste voto, adotando as medidas que
entender oportunas para tanto.” (e-fls. 138/141, g.n.)
Em suas razões recursais, a Recorrente alega, dentre outros argumentos:

Com razão a Recorrente.
É inconteste que houve o reconhecimento de pagamento indevido ou a maior
no valor de R$ 93.825,86 e sua indevida compensação de oficio, conforme demonstram os
seguintes trechos do acórdão recorrido, no qual se sublinhou:
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.866 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721162/2014-10

“25. É objeto do PER e das Dcomps vinculadas o Darf recolhido em 06/01/2005 no
montante de R$ 93.825,86 (sendo R$ 73.600,46 de principal, R$ 14.720,09 de multa e
R$ 5.505,31 de juros), que se refere ao 2o trimestre de 2004, e que indica como
vencimento a data de 31/08/2004, ou seja, se refere à 2a quota do débito confessado em
DCTF.
26. Tal Darf encontra-se sem alocação conforme tela do sistema Documentos de
Arrecadação abaixo copiada:

27. Além disso, atentando ao parecer que fundamentou despacho decisório e à planilha
demonstrativa por ele referenciada (fls. 71 e 72), é possível ver que a própria
autoridade fiscal reconheceu que o Darf não fora utilizado pelo contribuinte na
alocação de qualquer débito, e, como já tratado, entendeu que as quotas relativas ao 2o
trimestre estavam todas vinculadas, ora a Darfs (2a e 3a quotas) ora a inscrição em
dívida (1a quota).
28. Todavia, não reconheceu o direito creditório pois fez a análise considerando não
apenas o período de apuração referente ao 2o trimestre, mas sim a soma dos quatro
períodos de apuração ocorridos no ano-calendário (quatro trimestres).
29. Ao proceder desta forma, somando os débitos dos quatro trimestres e subtraindo
deste a somatória de todos os créditos vinculados (pagamentos, compensações e valores
inscritos em dívida), verificou remanescer um saldo devedor NO ANO de R$
193.567,06 (decorrente da CSLL apurada no 4o trimestre). Assim, entendeu ser devido
utilizar integralmente o Darf objeto do PER (não vinculado a qualquer débito pelo
contribuinte e pelo sistema da Receita Federal) para liquidar parte desse saldo devedor,
razão pela qual não restou crédito a ser reconhecido.
30. Incorreu em erro a autoridade fiscal.
31. Considerando que, consoante o art. 165 do CTN, o sujeito passivo passa a ter direito
à restituição quando o recolhe valor maior do que o tributo devido; considerando que a
obrigação de pagar, ou seja, o tributo devido, nasce com a ocorrência do fato gerador,
consoante arts. 113, §1o, e 114, do CTN, considerando que o contribuinte estava
submetido ao período de apuração trimestral nos termos do art. 1o da Lei no 9.430,
de 1996, e conforme sua DIPJ e DCTF, e, que, por conseguinte, o tributo era devido
trimestralmente; e considerando, por fim, que o recolhimento objeto do pedido de
restituição se refere ao 2o trimestre, NÃO RESTA DÚVIDA de que a análise
quanto ao direito creditório deveria ter sido efetuada contrapondo-se o Darf objeto
do PER unicamente com o débito da CSLL relativo ao 2o trimestre.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.866 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721162/2014-10

32. Ou seja, para identificar o direito creditório, a autoridade fiscal não poderia ter
comparado Darf relativo a um período de apuração com a soma do tributo devido
do respectivo período somado com o tributo devido de outros três períodos de
apuração ocorridos no ano-calendário 2004.
33. Na prática, o procedimento a autoridade fiscal correspondeu a uma
compensação de ofício do Darf objeto do PER com o débito do 4o trimestre (saldo
remanescente no ano), sem, contudo, ter havido o necessário e prévio reconhecimento
do direito creditório pleiteado, sem que tenha sido respeitada a opção do
contribuinte de utilizar o crédito na compensação dos débitos informados nas
Dcomps, e, na hipótese de restar algum saldo após as compensações, sem que o
contribuinte tenha sido notificado previamente de tal providência para apresentar a
concordância ou não com a compensação de ofício.” (e-fls. 138/139, g.n.)
A corroborar o entendimento em casos similares ao tratado nos presentes autos,
convém citar os seguintes julgados deste Conselho:
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. DISCORDÂNCIA DO CONTRIBUINTE.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA NOS TERMOS
DO ART. 151 DO CTN. RETENÇÃO DO VALOR A SER RESSARCIDO.
IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO VOLUNTÁRIA. HOMOLOGAÇÃO. STJ.
RECURSO REPETITIVO. ART. 62, §2o DO RICARF. Não se pode impor
compensação de ofício ou reter valores passíveis de ressarcimento, nos termos
do parágrafo único do artigo 73 da Lei n° 9.430/1996 c/c § 4o do art. 89 da
Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, quando os débitos do contribuinte para
com o Fisco estiverem com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN.
Deve ser homologada a compensação voluntária declarada. Reprodução do
entendimento firmado pelo STJ no Resp n°1.213.082/PR, julgado sob a
sistemática dos recursos repetitivos, por força do §2° do art. 62 do RICARF. (Processo
n° 10680.925940/201621. Acórdão n° 3401006.366. Sessão de 17/06/2019. Relator
Rosaldo Trevisan, g.n.)
NORMAS PROCESSUAIS. COMPENSAÇÃO DURANTE. O PROCEDIMENTO
FISCAL. Não compete à autoridade fiscal incumbida do procedimento de verificação
das obrigações do contribuinte efetuar compensação de oficio de débitos seus com
direitos creditórios que constate nos exames fiscais. A compensação somente se
processa por iniciativa do contribuinte ou de oficio. Esta última se dá apenas quando a
Autoridade incumbida de apreciar direito de restituição do contribuinte constata a
existência de débitos dele exigíveis a cuja compensação não opôs ele o direito creditório
que pretende ver restituído. (Processo n° 10820.000944/2002-57. Acórdão n° 2202-
00.088. Sessão de 07/05/2009, g.n.)
Não bastasse essa compreensão, suficiente, em si, à modificação do r. decisum, é
de reconhecer ainda que, “o débito ao qual se refere a Delegacia de Julgamento está incluído
em parcelamento feito pela Contribuinte, ou seja, o débito está com exigibilidade suspensa pela
adesão ao parcelamento e não pode, por tal motivo, ser alvo de compensação na forma
requerida pela autoridade julgadora” (e-fls. 150/151, g.n.).
Logo, com razão a Recorrente, de forma que, o acórdão recorrido não merece
subsistir.

Dispositivo
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.866 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10240.721162/2014-10

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento para
reconhecer o direito creditório a título de pagamento indevido ou a maior no valor original de
R$ 93.825,86 (noventa e três mil, oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 171
DF CARF MF
Original